Tribunal: STF
Processo: HC 267964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: HAXIXE, COCAÍNA, LSD E EXCTASY/MDMA. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.2.2026, por Henrique Natalino Gandra, em benefício de Matheus Gabriel Amaral Lana Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial
n. 2.214.217/MG.

O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena de sete anos de reclusão, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e um ano de detenção, por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei
n. 10.826/2003), em regime inicial semiaberto, quando flagrado com uma pistola e munições calibre .38, duas balanças de precisão, material para embalar entorpecentes, a quantia de R$ 1.469,00 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais), além de “01 (um) invólucro contendo ‘haxixe’, totalizando 0,8g (oitenta decigramas), 49 (quarenta e nove) cartelas de Dietilamida do Ácido Lisérgico ‘LSD’, 03 porções de cocaína, totalizando 10,0g (dez gramas), 10 (dez) ‘bolas’ de haxixe, totalizando 104,7g (cento e quatro gramas e sete decigramas), 1.574 (hum mil quinhentos e setenta e quatro) comprimidos de Ecstasy/MDMA, totalizando 856,1g (oitocentos e cinquenta e seis gramas e dez decigramas)” (doc. 17).
 
3. A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para, de ofício, alterar o regime inicial da pena de detenção para o aberto. Rejeitados embargos de declaração, foram opostos embargos infringentes, buscando-se a prevalência do voto minoritário (que aplicava a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado), também rejeitados. Novos embargos declaratórios foram opostos e igualmente rejeitados (docs. 25, 26 e 27).

4. Houve interposição de recurso especial, ao qual negado provimento pelo Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, nos termos seguintes:
“(...)
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, extrai-se que o recorrente alega violação ao
art. 619 do Código de Processo Penal (CPP), sob o argumento de que o Tribunal a quo foi omisso ao não analisar suas teses, especialmente os depoimentos de sua mãe e namorada que negavam a autorização de entrada e a ausência de registro audiovisual da diligência. 
A alegação não se sustenta.
Da leitura dos acórdãos proferidos, em especial os que julgaram os Embargos de Declaração, nota-se que o Tribunal de origem enfrentou as questões relevantes ao mérito, concluindo que não havia vícios a serem sanados. 
Cabe frisar que a jurisprudência desta Corte estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater todas as questões trazidas pelas partes, desde que as razões de decidir sejam suficientes para manter o julgado. Também entende-se que não há que se falar em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como na hipótese dos autos. 
No caso, extrai-se, inclusive, que o acórdão dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão dos Embargos Infringentes é explícito ao afirmar que os embargos ‘não se prestando para adequar a decisão ao entendimento da parte, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria’. E, diferentemente do alegado pelo recorrente, o Tribunal a quo considerou as versões apresentadas pela defesa, mas optou por acolher a narrativa dos policiais, fundamentando sua decisão. A prestação jurisdicional foi entregue, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente. Inexiste, portanto, a alegada violação ao art. 619 do Código de Processo Penal. 
Em continuidade, tem-se que a tese central do recurso reside na suposta ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio. 
O recorrente argumenta que os policiais ingressaram nas residências de sua namorada e de seus pais sem mandado judicial, situação de flagrante ou consentimento válido dos moradores. Com a devida vênia ao douto parecer do Ministério Público Federal, que vislumbrou ilegalidade na segunda busca domiciliar, entendo que a decisão do Tribunal a quo não merece reparos. 
A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, consagra a casa como asilo inviolável, excepcionando, contudo, as hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito’. 
Extrai-se do acórdão recorrido a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 720-723): 
‘No presente caso, não há que se falar em ilicitude das provas em razão de violação do domicílio da recorrente, uma vez que a diligência policial foi baseada em circunstâncias concretas que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência, de forma que a entrada dos policiais está amparada pela exceção ao princípio da inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, inciso XI, da CF. Cumpre ressaltar que acusado foi abordado em situação de flagrante delito ao receber de um motorista cadastrado no aplicativo Uber uma caixa que continha 1.013 (mil e treze) comprimidos de ecstasy. Ao ser abordado e questionado, o apelante indicou a existência de material ilícito na residência de sua namorada e, com a devida autorização, os militares adentraram o local, onde apreenderam 1 (uma) arma de fogo. 
No mais, em relação a entrada no imóvel em que reside, segundo constatado pelos depoimentos das testemunhas policiais, os genitores franquearam a entrada no local. Inclusive, os policiais militares se dirigiram à residência acompanhados do apelante. Nesse cenário, verifica-se que a justa causa para ingresso em domicílio. Portanto, havia, ante circunstâncias narradas, fundadas razões para a entrada no imóvel. 
[...]No mais, o STF, no julgamento do RE 1447939 – SP, de 16/08/2023, afirmou a possibilidade de entrada em domicílio para realização de busca e apreensão sem mandado judicial em casos de crime permanente. Com fundamentação no Tema 280 do STF, a ministra relatora Cármen Lúcia afirma: ‘[...] os policiais entraram na residência por terem visualizado um dos recorridos fugir ao perceber os policiais, que passaram a persegui-lo, e por suspeitarem da presença de drogas em duas residências da vila, nas quais ingressaram com a autorização dos respectivos moradores. Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República’. E conclui: ‘Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas, o ingresso autorizado e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.’ Deve-se, pois, ser afastada a alegação de violação de domicílio.’
No caso concreto, o contexto fático delineado demonstra a existência de uma cadeia sucessiva e coerente de ‘fundadas razões’ que legitimaram a atuação policial. Segundo indicado, a diligência não se iniciou por uma suspeita vaga ou denúncia anônima isolada, pelo contrário, partiu de informações do setor de inteligência da polícia sobre o uso de um veículo para transporte de drogas. 
Conforme consta, a abordagem ao veículo, que operava por aplicativo na modalidade de entrega, revelou a apreensão de uma expressiva quantidade de entorpecentes (1.574 comprimidos de Ecstasy/MDMA), ocultados de forma engenhosa dentro de uma panela de pressão. A partir daí, os policiais teriam identificado o endereço de destino e, ao chegarem ao local, visualizaram o recorrente se aproximando para receber a encomenda, momento em que a situação de flagrante delito tornou-se inconteste. 
No sentido firmado no acórdão, esse primeiro momento já configuraria, por si só, justa causa para as diligências subsequentes. Ademais, conforme assentado pelo TJMG, o recorrente, ao ser abordado, ‘indicou a existência de material ilícito na residência de sua namorada e, com a devida autorização, os militares adentraram o local’, onde foi apreendida uma arma de fogo. 
A partir deste ponto, a atuação policial desdobrou-se para a residência do próprio recorrente. E, embora a defesa e o próprio recorrente neguem o consentimento, o Tribunal a quo firmou sua convicção com base nos depoimentos dos policiais, aos quais conferiu credibilidade. A revisão dessa premissa fática – isto é, se o consentimento foi voluntário ou coagido – demandaria, novamente, o revolvimento do conjunto probatório, o que, como dito, é vedado pela Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido, inclusive, já compreendeu esta Turma: (...)
No caso, portanto, idônea é a fundamentação que refutara a arguição de ilegalidade, pois a ação policial foi um desdobramento natural e imediato de uma situação de flagrante delito, robustecida por elementos concretos que indicavam a continuidade da atividade criminosa em outros locais vinculados ao agente, cujo acesso, segundo as instâncias ordinárias, foi franqueado pelos moradores. 
Em continuidade, cumpre assinalar que a análise das teses recursais que buscam a absolvição do recorrente, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência de provas, bem como a tese desclassificatória para o artigo 28 da Lei de Drogas, encontra óbice intransponível no enunciado da Súmula nº 7 desta Corte Superior. Com efeito, constou do acórdão recorrido a seguinte fundamentação
(e-STJ fls. 725-735): 
‘Inicialmente, verifica-se que a materialidade do crime foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (doc. ordem 2), auto de apreensão (doc. ordem 3, f. 6/7) e pelos laudos de constatação definitiva de drogas positivos para a presença de haxixe, pesando 104,7g, em 10 bolas (doc. ordem 12, f. 3); haxixe, pesando 0,89g, em um invólucro (doc. ordem 12, f. 6); cocaína, pesando 10g, em 3 porções (doc. ordem 12, f. 9); MDA, em 1.574 (mil quinhentos e setenta e quatro) comprimidos
(doc. ordem 12, f. 80); e MDMB-5Br INACA, em papel picotado em 437 fragmentos (doc. ordem 85). A autoria do delito também restou devidamente comprovada. Nos termos do auto de prisão em flagrante delito, o policial militar condutor da diligência, João César Macedo Ribeiro afirmou (doc. ordem 2, f. 3): 
[...] Em juízo, o militar narrou a mesma dinâmica dos fatos, ressaltando que ‘conversando com os pais, falaram que cansaram de dar conselho e que sabiam que ele traficava’ (PJe Mídias). Cumpre destacar, ainda, que os militares Edson Junio Duarte Vinhal e Elias Rocha Bernardino Junior ouvidos em juízo apresentaram a mesma dinâmica dos fatos (PJe Mídias). Em se tratando de tráfico de drogas, infere-se que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência possuem a mesma credibilidade de outra testemunha que depõe em juízo. Nesse sentido, ressalte-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabeleceu a presunção de que os agentes policiais agem no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, razão pela qual seus depoimentos, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios apresentados, podem ser utilizados para fundamentar a condenação. 
[...] Por sua vez, o motorista de aplicativo Alison Nunes de Brito narrou que, após receber uma encomenda para entrega na modalidade Flash do aplicativo Uber, foi abordado pela polícia, momento em que os militares abriram e encontraram, dentro da caixa, uma panela de pressão que continha diversos comprimidos. Em seguida, relatou que os policiais determinaram que seguisse normalmente a rota e, ao chegarem ao destino, o réu Matheus Gabriel Amaral Lana Araújo veio em direção ao carro e foi preso em flagrante. A testemunha de defesa Hilton Soares Costa não esclareceu nada respeito dos fatos. Afirmou, tão somente, ser patrão do réu, ressaltando que se tratava de funcionário assíduo e de pessoa considerada de bom caráter. A informante Eliana Aparecida Amaral Lana, genitora do recorrente, relatou que, na data dos fatos, os policiais militares foram até sua residência e, quando abriu o portão para compreender do que se tratava, teve sua casa invadida. Ainda, afirmou ter sofrido agressão pelos militares que tomaram seu aparelho celular no momento em que demonstrou interesse em filmar as buscas no interior da residência. Ainda, asseverou que não tinha conhecimento sobre a existência de drogas e armas no local. A informante Lorenza Moselle Nogueira Rachid, namorada do réu, relatou que o acusado estava em sua residência quando foi ao supermercado comprar um lanche, momento em que realizaram sua abordagem. Ainda, ao ser questionada, sustentou que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, de modo que estava deitada na cama, quando apontaram uma arma de fogo em sua direção. Por fim, relatou que foi ameaçada de prisão caso não cooperasse com os militares. Em seu interrogatório, o apelante narrou que, na data dos fatos, se dirigia até o supermercado e, ao passar por um veículo, foi abordado pelos militares que recolheram a chave da casa de sua namorada e seu aparelho celular. Relatou que, feita a abordagem, foi informado de que seria liberado, contudo, após a guarnição descobrir que possuía registros de um fato semelhante ao narrado, requisitaram bens para que fosse dispensado. Em seguida, narrou que os militares dirigiram até a residência de sua namorada, mas não soube informar o que aconteceu no interior. Narrou que os militares os levaram até sua residência e, no momento em que sua genitora abriu o portão, ouviu um barulho que se assemelhava ao uso de força para invadir o local. Por fim, afirmou que, em sua residência, foram arrecadados uma pequena quantidade de haxixe e 8 (oito) comprimidos de ecstasy que era para seu consumo próprio, bem como uma arma de fogo. Quanto aos entorpecentes apreendidos no interior do Uber, asseverou não ter conhecimento. Nesse contexto, com base nas provas produzidas nos autos de origem e considerando, ainda, as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais militares, restou demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado ao recorrente. Relevante salientar que não se mostra razoável a versão dos fatos apresentada pelo recorrente, no sentido de que toda a droga apreendida era destinada ao seu consumo. 
Por sua vez, os depoimentos dos policiais são coerentes e verossímeis, não havendo nada nos autos que indique qualquer motivo para incriminarem o apelante de forma injusta. No mais, sabe-se que, para ser caracterizado o crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o agente tenha sido abordado praticando atos de comércio, mas devem estar presentes elementos robustos para justificar a condenação. No caso em análise, verifica-se que o recorrente guardava uma variedade de entorpecentes (ecstasy, cocaína, haxixe, MDMB-5Br INACA), elevada quantia de dinheiro, além de dispositivos comumente utilizados para o tráfico, como balança de precisão e rádio comunicador. Portanto, devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime e, considerando que restou demonstrado que o apelante possuía entorpecentes destinados à venda ilícita, devem ser afastados os pedidos absolutório e desclassificatório, mantendo-se a condenação pelo delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.’ 
Extrai-se que o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático probatório, concluiu, de forma fundamentada, pela comprovação tanto da materialidade quanto da autoria delitiva, afastando as teses de absolvição e desclassificação. Em contrapartida, insiste o recorrente na tese de que sua condenação foi edificada sobre meras conjecturas, pleiteando a absolvição por atipicidade, ausência de prova de autoria ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para posse para consumo pessoal. Tais argumentos, contudo, não se sustentam quando confrontados com o quadro fático delimitado pelo Tribunal de origem. Isso porque, segundo se extrai, a condenação se baseou em robusto acervo de provas. 
Ao que consta, a Corte a quo destacou que a ação policial não foi aleatória, mas sim decorrente de informações de inteligência sobre o uso de um veículo para transporte de drogas. O ponto central que afastou a alegação de ‘mera conjectura’ é a constatação fática de que, após a interceptação do veículo de aplicativo com 1.574 comprimidos de Ecstasy/MDMA, os policiais acompanharam a entrega e visualizaram o recorrente se aproximando do carro com o nítido propósito de receber a encomenda ilícita, momento em que foi abordado em situação de flagrante delito. A autoria, portanto, não foi presumida, mas evidenciada por essa ação direta. 
O pleito desclassificatório para uso pessoal também foi devidamente afastado pelas instâncias ordinárias, que o consideraram incompatível com as evidências colhidas. A decisão condenatória não se amparou apenas na expressiva quantidade de drogas sintéticas da encomenda, mas também na variedade de substâncias encontradas (ecstasy, cocaína, haxixe, LSD) e, de forma crucial, na apreensão de apetrechos típicos da atividade de mercancia, como ‘uas balanças
de precisão’, ‘várias embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de entorpecentes’ e ‘elevada quantia em dinheiro’. Referidos elementos, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, são indicadores clássicos que distanciam a conduta daquela de um mero usuário e denotam o dolo de tráfico. 
Nesse contexto, é incontroverso concluir que as instâncias ordinárias, após minuciosa avaliação das provas, incluindo os depoimentos policiais, as circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, firmaram a convicção de que a droga destinava-se à comercialização ilícita. Reverter esse entendimento, como pretende a defesa, exigiria, inevitavelmente, o reexame aprofundado de fatos e provas, providência vedada na via estreita do recurso especial. 
Por fim, no que tange à dosimetria, o recorrente alega que o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, violou a legislação federal e incorreu em bis in idem. Entretanto, não procede sua irresignação. Com preponderância, é oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, embora a quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não possam fundamentar o aumento da pena-base e, simultaneamente, o afastamento do privilégio, é lícito que tais elementos, somados a outras circunstâncias concretas do caso, demonstrem a dedicação do agente a atividades criminosas. 
Foi precisamente o que ocorreu nos autos. Isso porque, o Tribunal a quo, tanto no voto majoritário da apelação quanto na decisão dos embargos infringentes, fundamentou o afastamento da minorante não apenas na expressiva quantidade e variedade de drogas (ecstasy, cocaína, haxixe, LSD), mas em um conjunto de fatores que, analisados globalmente, indicaram que o recorrente não seria um traficante eventual. Foram referenciados a apreensão de duas armas de fogo em endereços distintos; apreensão de munições, duas balanças de precisão e quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita; e o grau de sofisticação do modus operandi, que envolvia o uso de serviços de entrega por aplicativo e a ocultação da droga em embalagens dissimuladas, como uma panela de pressão. 
Este conjunto de elementos, devidamente valorado pelas instâncias ordinárias, é fundamento idôneo e suficiente para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas, obstando a concessão do benefício do tráfico privilegiado, sem que se configure bis in idem. A condenação concomitante pelo crime de posse de arma, no mesmo contexto fático do tráfico, reforça essa conclusão. Aliás, reiterado é o entendimento deste Tribunal neste sentido: (...)
Portanto, o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso especial” (doc. 33).

 A Quinta Turma daquele Tribunal Superior manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. TESES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANÁLISE APROFUNDADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial da defesa, mantendo a condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2. As controvérsias centrais do presente agravo consistem em reavaliar: a) a legalidade das provas obtidas, frente à alegação de violação de domicílio sem consentimento válido; b) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem; e c) a idoneidade dos fundamentos utilizados para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei
n. 11.343/2006). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Violação de domicílio: A atuação policial foi legitimada por uma cadeia coerente de fundadas razões, iniciada com informações de inteligência e consolidada com a abordagem em situação de flagrante delito, quando o réu se aproximou para receber encomenda contendo elevada quantidade de drogas sintéticas. As buscas domiciliares subsequentes, segundo as instâncias ordinárias, foram franqueadas pelos moradores. A ausência de registro audiovisual do consentimento, embora recomendável, não invalida automaticamente a diligência, cabendo ao Tribunal de origem, soberano na análise probatória, aferir a validade da autorização. Concluir de forma diversa demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 4. Negativa de prestação jurisdicional: Não há violação ao art. 619 do CPP quando o Tribunal a quo enfrenta as questões essenciais ao julgamento da causa, apresentando fundamentação suficiente para suas conclusões, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. A mera discordância com a valoração da prova não configura omissão. 5. Tráfico privilegiado: O afastamento da minorante não se baseou apenas na quantidade e variedade das drogas, mas em um conjunto de elementos concretos que demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, tais como a apreensão de armas de fogo, munições, balanças de precisão, vultosa quantia em dinheiro e o modus operandi sofisticado (uso de serviço de entrega por aplicativo). Tal fundamentação é idônea e não configura bis in idem, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESES 
6. Agravo regimental desprovido”. 

5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste em que a condenação estaria baseada em provas ilícitas (em razão de suposta invasão domiciliar), afirmando, ainda, a negativa ilegal na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33  da Lei n. 11.343/2006.

Tem-se no requerimento e no pedido:
“a) EM CARÁTER LIMINAR    a.1) a suspensão imediata dos efeitos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem  como da execução da condenação imposta ao paciente, até o julgamento final do presente ‘Habeas  Corpus’, como medida necessária para cessar constrangimento ilegal atual à liberdade de locomoção; ou, subsidiariamente, a.2) a suspensão da eficácia das provas obtidas mediante ingresso domiciliar, bem como das provas  delas derivadas, até pronunciamento definitivo desta Suprema Corte. 
b) NO MÉRITO b.1) a concessão definitiva da ordem de ‘Habeas Corpus’, para reconhecer a nulidade absoluta do  ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, por violação aos arts. 5º, XI, LIV e LVI, e 93, IX,  da Constituição Federal; b.2) o consequente reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e das provas delas derivadas, com  fundamento no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, e no art. 157 do Código de Processo Penal,  determinando-se o seu desentranhamento; b.3) a cassação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, por haver mantido  condenação fundada em prova constitucionalmente inadmissível. b.4) como consequência jurídica necessária da exclusão das provas ilícitas, o restabelecimento da  decisão mais favorável ao paciente, ou, alternativamente, a determinação de novo julgamento, com  a exclusão integral das provas declaradas ilícitas; b.5) reconhecida a ausência de prova lícita mínima acerca da materialidade delitiva, seja declarada a  absolvição do paciente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal. 
c) SUBSIDIARIAMENTE Caso não se entenda pelo conhecimento formal da presente impetração, requer-se, de ofício, a concessão  da ordem de ‘Habeas Corpus’, diante da existência de ilegalidade manifesta e constrangimento ilegal  flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte”. 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada pela qual não provido recurso especial por óbice processual (Súmula n. 7/STJ).

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o  Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).

8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator.

9. O paciente foi flagrado com uma pistola e munições calibre .38, duas balanças de precisão, material para embalar entorpecentes, a quantia de R$ 1.469,00 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais), além de “01 (um) invólucro contendo “haxixe”, totalizando 0,8g (oitenta decigramas), 49 (quarenta e nove) cartelas de Dietilamida do Ácido Lisérgico “LSD”, 03 porções de cocaína, totalizando 10,0g (dez gramas), 10 (dez) “bolas” de haxixe, totalizando 104,7g (cento e quatro gramas e sete decigramas),  1.574 (hum mil quinhentos e setenta e quatro) comprimidos de Ecstasy/MDMA, totalizando 856,1g (oitocentos e cinquenta e seis gramas e dez decigramas)” (doc. 17).
 
10. As instâncias antecedentes mantiveram a condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante. Para tanto, assentaram, citando jurisprudência deste Supremo Tribunal, não somente a natureza permanente do crime de tráfico de entorpecentes (com apreensão de diversos tipos de drogas, duas balanças de precisão e outros apetrechos de traficância) como também a apreensão de arma de fogo e munições de calibre .38. 

Diferente do alegado pela defesa, a condenação do pacien